Tribunal: TCU
Processo: 003.812/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3848/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a devolução do presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que seja feita a desautuação do (s) ato (s) de pessoal nele presente (s) com seu posterior encerramento. 1. Processo TC- Processo 003.812/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Avelina de Souza Azevedo (XXX.473.707-XX); Diuzamar Francisca dos Santos (XXX.803.607-XX); Elisabete Alves de Deus (XXX.915.127-XX); Joemil de Sousa e Cunha (XXX.672.207-XX); Teresa Cristina Massarani (XXX.181.447-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.